Tribunal: TJBA
Processo: 0542533-40.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542533-40.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROMILTON DE JESUS MORAES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIV
A
.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 125, DO STJ.

DECISÃO EM CONFORMIDADE

COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
- Alegação de inexistência de similitude fática entre a matéria versada na controvérsia levada a julgamento e a tese firmada no Tema 125/STJ, da Sistemática dos Recursos Repetitivos

II –
De acordo com precedentes obrigatórios firmados pelo Superior Tribunal de Justiça(Tema 125/STJ),
"As execuções fiscais relativas a débitos ou inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) devem ter seus autos arquivados, sem baixa na distribuição."

III - No caso concreto, restou apurado que proposta à execução em 07/07/2016, até o advento da sentença o executado ainda não havia sido citado; ademais, o valor exequendo, na época do ajuizamento da ação, totalizava o montante atualizado de R$ 8.020,12, referente a crédito fiscal decorrente de taxa de Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, do ano de 2013.

IV - Evidenciada a similitude fática existente entre a matéria versada na demanda judicial proposta e a tese firmada no Tema 125/STJ, da Sistemática dos Recursos Repetitivos.

V - Agravo Interno conhecido e IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0542533-40.2016.8.05.0001
, em que figuram, como agravante, o ESTADO DA BAHIA, e, como agravado, ROMILTON DE JESUS MORAES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.